Tribunal: TJDFT
Processo: 0714894-10.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESSE PONTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA CONCEDER A GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único e art. 485, inciso I e art. 330, inciso IV, todos do CPC, em razão do descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por descumprimento de ordem de emenda à petição inicial está correta e analisar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural e da análise objetiva e subjetiva da sua condição econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme dispõe o art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos e suficientes que evidenciem a ausência de necessidade da parte requerente.
4. Não se verificam nos autos elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de pobreza da apelante, tampouco sinais de riqueza ou indícios de capacidade econômica incompatível com a gratuidade postulada.
5. O art. 321 estabelece que o autor deve emendar a inicial em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.
6. O magistrado concedeu à apelante a oportunidade para emendar a petição inicial, apontando com precisão o que deveria ser emendado.
7. O não cumprimento integral da determinação judicial justifica o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 485, inciso I, do CPC.
8. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o não atendimento das determinações judiciais de emenda à inicial enseja a extinção do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido apenas para deferir a gratuidade da justiça pleiteada, mantendo a extinção do processo.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante elementos concretos e suficientes capazes de demonstrar a inexistência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça.
2. A exigência apriorística de provas robustas para a concessão do benefício da gratuidade de justiça afronta o direito fundamental de acesso à Justiça e deve ser afastada quando não houver elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência.
3. O não cumprimento de determinação judicial para emendar a petição inicial justifica o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, §§ 3o e 4o, 321, parágrafo único, e 485, inciso I.